Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708850-64.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, ANDERSON VILELA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS. PROCESSO EM TRÂMITE EM JUÍZO DIVERSO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRETENSÃO DE PENHORA. LEGITIMIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A indisponibilidade efetivada pela busca e apreensão de veículos em processo que tramita em juízo diverso, mediante nomeação de fiel depositário, caracteriza medida de natureza estritamente cautelar e não assegura aos autores daquela ação direito de preferência (art. 797 do CPC). É legítima a pretensão de promover a penhora sobre os bens acautelados, a fim de assegurar o exercício do direito de preferência na satisfação do crédito perante os executados. 2. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 797 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora sobre bens acautelados em processo que tramita em juízo diverso, no qual promovem execução provisória contra os mesmos devedores que figuram nestes autos. II – Verifico, de início, que os recorrentes sequer pediram habilitação nos autos como terceiros interessados, de modo que, não tendo eles figurado no polo passivo nem ativo da ação, não são partes legítimas para a interposição do presente apelo. Além disso, o recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 994, inciso VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 219, caput, todos do Código de Processo Civil. (AgInt no AREsp n. 2.105.502/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 24/6/2022, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 27/6/2022. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 28/6/2022 e terminou no dia 18/7/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 29/7/2022, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017